Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em pedido de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de CLITO GOMES DE SOUZA, autuado sob o no 0705782-28.2017.8.07.0018, determinou o recolhimento das custas processuais inerentes à fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, por considerar que a verba possui natureza privada. Em suas razões recursais, alega ser reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para a execução de honorários pela Lei no 9.289/96, sendo que a isenção das custas é consectário lógico desta permissão. Defende que o reconhecimento da natureza privada de honorários fixados não impede que o cumprimento de sentença seja proposto por quem figurou na fase cognitiva. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte e busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do r. decisum, reconhecendo a desnecessidade do recolhimento das custas. Por intermédio do despacho de id 13919653, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição de id 14156225 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Prescreve o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 que “os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Ou seja, a lei distrital não só reconhece a natureza privada honorários de sucumbência como determina a aplicação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Em relação à legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários, dispõe o artigo 24, §1o, da Lei 8.906/94 que a conveniência para formulação do pedido (nos próprios autos em que tenha atuado ou em demanda diversa) deve ser avaliada pelo próprio advogado. Não se vislumbra, portanto, ser o Distrito Federal desprovido de legitimidade para promover o cumprimento da sentença dos honorários fixados na sentença. E, sendo este módulo processual deflagrado pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais (artigo 1o, Decreto-Lei no 500/69). O acertamento da questão, contudo, competirá ao órgão colegiado. Neste momento processual, encontrando-se presentes os requisitos legais, fica autorizada a concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a evitar o arquivamento dos autos. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a agravada, facultando-lhe resposta no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator